Tribunal: TJPA
Processo: 0808997-87.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808997-87.2024.8.14.0015

APELANTE: EDIVAN SOUZA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808997-87.2024.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

APELANTE: EDIVAN SOUZA SILVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE DO SOCORRO FIGUEIREDO GOMES – OAB-PA 7570

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). NULIDADES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEITADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). PENA REDIMENSIONADA COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu Edivan Souza Silveira pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), com pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, buscando o reconhecimento de nulidades na abordagem policial e o redimensionamento da pena com aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar-se-á: i) a legalidade da busca pessoal e domiciliar, com base em fundada suspeita e caráter permanente do delito; ii) a dosimetria da pena, inclusive a fixação da base acima do mínimo pela natureza e quantidade de drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), o reconhecimento da confissão simples e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi legítima, amparada em investigação prévia, observação de intenso fluxo de pessoas e entrega de objeto suspeito, gerando fundada suspeita (CPP, art. 244), com ingresso domiciliar justificado pelo crime permanente de tráfico, sem violação à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI).
4. Na dosimetria, a pena-base de 5 anos e 10 meses foi mantida pela negativação da natureza e quantidade de drogas (maconha e cocaína, art. 42 da Lei nº 11.343/2006), com reconhecimento da confissão na segunda fase; aplica-se de ofício o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), no grau máximo de 2/3 por ausência de prova de dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização, resultando em pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, substituída por restritivas de direitos (CP, art. 44).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena e determinar regime aberto com substituição por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Tese de julgamento: No tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), ausente prova concreta de habitualidade criminosa, aplica-se o redutor no máximo (2/3), com possibilidade de substituição por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do CP; buscas em crimes permanentes são legítimas com fundada suspeita objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI e art. 93, IX; CP, arts. 44, 59 e 65, II, "d"; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CPP, arts. 244 e 240, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136.736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 08/05/2017; STJ, AgRg no HC 489.043/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 12/03/2019; STJ, HC 664.284/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 27/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808997-87.2024.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

APELANTE: EDIVAN SOUZA SILVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE DO SOCORRO FIGUEIREDO GOMES – OAB-PA 7570

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDIVAN SOUZA SILVEIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal-PA
, que a condenou a pena de
5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.29300049
),
que no dia 11/09/2024, por volta das 16h00, na Alameda Josirene Silva e Silva, no 13, bairro São José, CEP 68.744.265, Rua Luiz Gonzaga, na cidade de Castanhal/PA, EDIVAN SOUZA SILVEIRA foi preso em flagrante pela prática do crime de Tráfico de drogas previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A Polícia Civil deu continuidade às investigações que apuram a distribuição de drogas pelas irmãs Rosiane da Silva Pereira, vulgo "Rosinha", e Rosana da Silva Pereira, vulgo "Jane".

A investigação identificou o casal EDIVAN SOUZA SILVEIRA e MARIA VALDERLÍCIA P. SOUZA, vulgo "Val", como responsáveis pela guarda, manutenção em depósito, distribuição e transporte do material entorpecente, de acordo com as determinações das irmãs.

Após campana, em incursão policial, os policiais encontraram drogas, apetrechos e aparelhos celulares na casa do réu EDIVAN. Na data de 21 e 25 de fevereiro de 2025, ROSANA DA SILVA PEREIRA, vulgo "Jane" e ROSIANE DA SILVA PEREIRA, vulgo "Rosinha", respectivamente, foram presas preventivamente, pela prática do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico, ocorrido na Feira da Ceasa, Castanhal/PA. As rés comandam o tráfico de drogas na cidade de Castanhal, com um esquema sofisticado que combina táticas tradicionais do narcotráfico com métodos inovadores de lavagem de dinheiro e recrutamento. Através do relatório de investigação foi possível constatar que as irmãs utilizam terceiros para ARMAZENAR e VENDER o material ilícito. EDIVAN SOUZA SILVEIRA foi identificado como um colaborador ativo na operação criminosa liderada pelas irmãs Rosiane da Silva Pereira e Rosana da Silva Pereira. Conforme consta no relatório de investigação, em uma busca no quintal da residência de EDIVAN, foram localizadas drogas enterradas, incluindo três tabletes de maconha e várias porções de óxi, além de uma balança de precisão e um celular. Edivan confessou que estava guardando drogas para uma terceira pessoa identificada como "Jane". O caso de Edivan ilustra a estratégia das irmãs de utilizar terceiras pessoas para realizar o trabalho ilícito. Este método dispersa o risco entre vários colaboradores, dificultando a identificação e a conexão direta das irmãs com as operações de tráfico. [...]

Aditamento da Denúncia. (id.29300065)

Na data de 21 e 25 de fevereiro de 2025, ROSANA DA SILVA PEREIRA, vulgo "Jane" e ROSIANE DA SILVA PEREIRA, vulgo "Rosinha", respectivamente, foram presas preventivamente, pela prática do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico, ocorrido na Feira da Ceasa, Castanhal/PA.

Conforme consta nos autos, ROSIANE DA SILVA PEREIRA, VULGO “ROSINHA”, E ROSANA DA SILVA PEREIRA, VULGO “JANE”, comandam o tráfico de drogas na cidade de Castanhal, com um esquema sofisticado que combina táticas tradicionais do narcotráfico com métodos inovadores de lavagem de dinheiro e recrutamento. Cumpre informar que a principal área de atuação das investigadas por meio de interpostas pessoas é a feira da ceasa, local de grande circulação de pessoas, usuários de drogas e traficantes. Através do relatório de investigação foi possível constatar que as irmãs utilizam terceiros para ARMAZENAR e VENDER o material ilícito. É importante ressaltar que Rosiane e Rosana possuem um histórico criminal extenso, respondendo a múltiplos procedimentos penais relacionados ao tráfico de drogas no município. Ambas já cumpriram pena no sistema prisional do Estado, o que indica uma persistência em atividades ilícitas e um desafio contínuo para as autoridades locais. Em depoimento policial, INGLISON CAETANO DOS REIS confirmou sua participação nas operações de tráfico de drogas comandadas pelas irmãs Rosiane da Silva Pereira, vulgo "Rosinha", e Rosana da Silva Pereira, vulgo "Jane". Admitiu que seu papel se limitava ao transporte dos entorpecentes, sem armazená-los. Segundo afirmou, INGLISON pegava a droga com o traficante DAYVID na Rua Projetada III e a entregava na feira da CEASA e na residência de Dona Silvia. As ordens para essas operações eram recebidas via WhatsApp diretamente de "Jane" e Rosinha. Pelo serviço de transporte, Inglison recebia R$ 50,00, quantia que destinava apenas para suas necessidades básicas, como alimentação. As drogas são guardadas em uma casa de tábua no Ramal do Brilhante, escondidas em um matagal próximo a uma ponte, enquanto o dinheiro é mantido na casa de Nane, localizada na Rua Deoclécio Macedo. No dia 12/10/2024, dois dias após o depoimento de Inglison, MAILSON DA COSTA NASCIMENTO foi preso pela Polícia Militar. Durante a abordagem, foi encontrado com 16 porções de substância semelhante a maconha. No barraco de onde saiu, os policiais localizaram um saco plástico com mais substância semelhante a maconha e R$ 1.190,00 em cédulas trocadas. 1 Esses fatos corroboram as informações fornecidas por Inglison, demonstrando que Mailson da Costa Nascimento desempenha um papel central na logística do tráfico de drogas das irmãs Rosinha e Jane, como um dos responsáveis pelo armazenamento e distribuição das substâncias ilícitas. DAYVID DA SILVA GOMES desempenhava um papel central na operação criminosa liderada por Rosinha e Jane. De acordo com o depoimento de Inglison Caetano dos Reis e as investigações realizadas, Dayvid era responsável pelo armazenamento, corte e distribuição de entorpecentes na cidade de Castanhal. Frisa-se que este utilizava a Empresa WK Cell Assistência Técnica de Celulares para repassar valores às líderes Jane e Rosinha, com as transferências bancárias sendo realizadas por Wilkeson Praciano de Sousa. Em um caso específico no dia 27/08/2024, Wilkeson recebeu valores em espécie de várias pessoas durante a tarde, incluindo Dayvid. Ele depositou R$ 14.150,00 em sua conta pessoal no Banco do Bradesco, Agência n.º 0979-2, Conta n.º 174002-4, posteriormente transferido para sua conta do Banco Virtual Mercado Pago. De lá, ele transferiu o valor total de R$ 15.000,00 para a conta de Deborah Helena Santos do Carmo, através da transação n.º 86325129874. As operações financeiras realizadas através da WK Cell e as transferências para Deborah Helena Santos do Carmo evidenciam um esquema bem estruturado de lavagem de dinheiro, essencial para a continuidade das atividades criminosas das irmãs Rosinha e Jane. EDIVAN SOUZA SILVEIRA foi identificado como um colaborador ativo na operação criminosa liderada pelas irmãs Rosiane da Silva Pereira e Rosana da Silva Pereira. Conforme consta no relatório de investigação, em uma busca no quintal da residência de EDIVAN, foram localizadas drogas enterradas, incluindo três tabletes de maconha e várias porções de óxi, além de uma balança de precisão e um celular. Esses itens foram encontrados em diferentes tamanhos e pesos, indicando um esquema de distribuição diversificado.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra os acusados de acordo com espeque nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida em
13/05/2025
(id.29300101)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.29300027)

Relatório de IPL. (id.29300030)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.29300027)

Laudo de Constatação Provisório de Drogas. (id.)

Laudo Toxicológico Definitivo nº -QUI.

Citação do réu. (id.29300124)

Defesa Prévia. (id.29300090)

Termo de Audiência. (id.29300177);

Midia audiovisual (ids.29300178-29300193)

Alegações finais do Ministério Público. (id.29300195)

Alegações finais da Defesa. (id.29300200)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.29300031)

Em
sentença prolatada
(id.29300203), o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
, em relação ao réu
EDIVAN SOUZA SILVEIRA, CONDENANDO-O
pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e ABSOLVENDO
do crime tipificado no
art. 35 do mesmo diploma legal,
e
ABSOLVEU
as rés
ROSIANE DA SILVA PEREIRA e ROSANA DA SILVA PEREIRA dos delitos previsto nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.32938967
)
,
a defesa requereu:
1)
Absolvição por nulidade absoluta da abordagem policial:
2)
Redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal, por ausência de fundamentação legal
3)
Reconhecimento da confissão espontânea e
4)
Alteração do regime de pena para o aberto.

Em
contrarrazões (id.33070234
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.33242052), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDIVAN SOUZA SILVEIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal-PA
, que a condenou a pena de
5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

DA NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL

Requer a Defesa, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que os depoimentos do delegado e do investigador não ficou claro por onde se iniciou a investigação que prendeu o acusado Edivan Sousa Silveira, chegando-se à conclusão de que fora realizada a abordagem de maneira ilícita.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio
Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Definitivo Toxicológico,
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder do ora apelante, tratando-se de 03 (três) pedaços de tablete, 02 (dois) sacos plásticos e 201 (duzentos e um) embrulhos, pesando 1.892g (um mil oitocentos e noventa e dois gramas) da droga vulgarmente conhecida por “Maconha”; bem como 06 (seis) porções de tamanho médio e 23 (vinte e três) porções de tamanho pequeno, pesando 564,0g (quinhentos e sessenta e quatro gramas), da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, além de uma balança de precisão e um aparelho celular, segundo consta do Auto/Termo de
Exibição e Apreensão de Objeto e
do Laudo Toxicológico Definitivo, constante dos presentes autos eletrônicos (id. 29300044), tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas (ter em depósito).

Quanto a autoria delitiva, tenho que restou demonstrada, de forma que não há dúvida, da prática da mercancia, diante das circunstâncias em que as drogas foram encontradas.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação do crime.

Nos termos do art.
240
,
§ 2º
, do
CPP
, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja
na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

De acordo com o Relatório de Investigação nº 0003/2024-DPJARDERLÂNDIA/SRZS/DPI/PC/PA (id.29300030):

“
As diligências foram deflagradas após investigações que apuram as atividades ilícitas praticadas pelas irmãs ROSIANE DA SILVA PEREIRA, vulgo “ROSINHA” e ROSANA DA SILVA PEREIRA, vulgo “JANE” que atuam no tráfego de drogas no município de Castanhal, no qual a equipe policial realizando trabalho de campo identificou o casal EDIVAN e VALDERLICIA como sendo os atuais responsáveis por guardar, fracionar, armazenar e fazer a entrega da referida droga pertencentes as irmãs ROSIANE e ROSANA.

De acordo com as investigações policiais, a metodologia adotada por ROSIANE e ROSANA já é conhecida pela equipe policial, tendo em vista que já foram realizadas várias prisões de pessoas que são captadas com promessas vantajosas das irmãs. As quais oferecem valores para que essas pessoas que muitas vezes se encontram desempregadas e passando necessidade para que passem a realizar o trabalho de armazenamento e distribuição da droga. Diante das investigações e invertidas realizadas pela equipe da polícia na casa de DAYVID DA SILVA GOMES , que era o antigo responsável por guardar a droga, as irmãs não mais a deixaram o produto ilícito na responsabilidade de DAYVID sendo assim captou outro casal para fazer o serviço que DAYVID estava realizando, sendo no caso EDIVAN e sua esposa, residentes à AL. Josirene São Silva, nº 13, bairro São José, local em que as drogas passaram a ser armazenadas, sendo realizadas sucessivas campanas e rondas, estendendo por um período de 10 (dez) dias intercalados com intuito de obter elementos comprobatórios de que o local havia o armazenamento e a entrega de drogas. Durante o levantamento fora observado pela equipe de polícia que inúmeras vezes EDVAN realizava as entregas n afrente da casa da nacional “POLIANA com objetivo de omitir seu endereço onde ficariam armazenado a droga.

Fora observado pelos policiais um enorme fluxo de pessoas os quais se aproximavam da casa e permaneciam apenas por alguns segundos na residência, evidenciando que a residência servia de armazenamento e a entrega de entorpecentes.

Durante uma das campanas realizadas pelos policiais fora observado um intenso movimento na residência, ocasião que chegou em uma mot boz vermelha e foi em direção até a janela da residência do réu e pegou alguma coisa com EDIVAN e saiu em alta velocidade e a equipe dos agentes não lograram êxito em fazer a abordagem do suspeito. Quando EDVAN saiu de sua residência a equipe policial realizou a abordagem do mesmo e ao ser feito revista pessoal foi encontrado no bolso de sua bermuda uma porção de OXI. Diante desse contexto a equipe adentrou no quintal da residência do mesmo e de pronto foi observado que no fundo do terreno havia uma terra mexida e ao ser verificada foi encontrado um balde enterrado e no seu interior havia 3 tablets prensado de uma substância esverdeada a qual estava embalada com fitas vermelhas. E em outro local foi encontrado canos enterrados onde também eram utilizados como esconderijo para o armazenamento da droga. Na continuidade da revista no quintal da residência foi encontrado junto ao Pé de bananeiras um recipiente de suplementos alimentar whey da marca MAX e que no seu interior continha várias porções de OXI todo fracionado em pesagens de 5, 10 e 40 gramas
.”

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio lícito, através de uma intensa investigação da Polícia Civil
,
ocasião que foram observado
in locu
, uma grande movimentação na residência do réu, no qual viram quando EDIVAN entregou um objeto a um nacional não identificado, que após o recebimento saiu em alta velocidade em uma motocicleta, e em seguida o réu ao sair de sua residência fora abordado pelos agentes, e que ao ser feita sua revista pessoal fora encontrado no bolso de sua bermuda

uma porção de “oxi”, nesse contexto foram também feita buscas na sua residência no qual também fora encontrados diversos entorpecentes e objeto utilizado no comércio de trafico.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que se observa no caso em apreço, pois satisfaz tal requisito.

Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Expoente da doutrina processualista clássica, Borges da Rosa ensinava que "a suspeita deve ser fundada, isto é, não vaga, e, sim, forte, séria, apoiada num motivo plausível, aceitável, irretorquível; ter um fundamento real, indiscutível sobre que se apoie a sua razão de ser" (ROSA, Inocencio Borges da. Processo Penal Brasileiro, v. II. Porto Alegre: Globo, 1942, p. 148).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci esclarece que: [...] suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, São Paulo: Gen/Forense, 2014, p. 473, grifei)

No presente caso, a permissão para a revista pessoal, decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o réu esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), com pena fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a abordagem policial que resultou na apreensão de drogas estava amparada em fundadas suspeitas; e (ii) verificar se a prova coligida nos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para porte de droga para consumo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A abordagem policial foi considerada legítima, dado que o réu tentou fugir ao avistar a viatura, dispensando, durante a fuga, parte da droga apreendida, comportamento que gerou fundadas suspeitas e justificou a busca pessoal. 4. As provas produzidas são insuficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, uma vez que a quantidade de droga apreendida (69,859 gramas de cocaína) e as circunstâncias do caso não demonstram, de forma inequívoca, a intenção de difusão ilícita. Assim, a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo próprio.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal (porte de droga para consumo próprio), com remessa ao juizado especial criminal. Tese de julgamento: ?1. A tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, com dispensa de drogas, constitui fundadas suspeitas que legitimam a busca pessoal. 2. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não configura tráfico, sendo necessária a comprovação da destinação comercial para a manutenção da condenação por tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28 e art. 33, caput; CPP, art. 240, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgRg no HC nº 868.542/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30/11/2023.

(TJ-GO 58354218320238090006, Relator: DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024)

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. Grifei.

(STF - RE: 1448151 RS, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: 2.1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, ao tratar sobre a validade de buscas pessoais, assentou que, "ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH”. Em 11/4/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal encampou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física". 4. Não se desconsidera, por certo, que os agentes de segurança, em virtude da experiência adquirida durante anos no trabalho nas ruas, talvez possam ter uma certa “intuição” sobre algumas situações, da mesma forma que um magistrado com anos de carreira, em certos casos, eventualmente “sinta” quando algum réu ou testemunha está mentindo em um depoimento. Entretanto, do mesmo modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão afirmando apenas ter “sentido” que o acusado ou testemunha mentiu em seu depoimento, também não se pode admitir que o policial adote medidas restritivas de direitos fundamentais com base somente na sua intuição ou impressão subjetiva. 5. Não é possível argumentar que uma busca (fato anterior) é válida porque o réu foi preso (fato posterior) e, ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato posterior) é válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se havia fundada suspeita de posse de corpo de delito, a ação policial é legal, mesmo que o indivíduo seja inocente; se não havia, a ação é ilegal, ainda que o indivíduo seja culpado. 6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 7. Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a validade de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial. Também não se desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP. É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida pela Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por imperativo de coerência, é necessário esclarecer o motivo pelo qual essa atitude, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a noção de standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da medida a ser adotada. 8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente das proteções constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso próprio do art. 5º, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia ser criminalizada nos arts. 22 da Lei n. 13.869/2019 e 150 do Código Penal. É bem verdade que buscas pessoais são invasivas e que algumas delas eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas domiciliares; no entanto, não há como negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas. 9. O art. 5º, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial – ressalvadas as hipóteses de “prestar socorro” ou “desastre” –, a existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280, reputou necessário haver “fundadas razões” prévias quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel. Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de plena certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência de flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência. 10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva. 11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade. 12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 13. Ademais, também não se trata de mera “suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir” ou classificação subjetiva de “certa reação ou expressão corporal como nervosa”, o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural. 14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um “especial escrutínio” sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): “O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio”. 15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê_los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos. 16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 18. Ordem denegada.

(STJ.

HC Nº 877943 - MS (2023/0456127-9), Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado 18/04/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA, FIRMES E COERENTES. ACUSADO ABORDADO APÓS EMPREENDER FUGA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. ENTORPECENTE APREENDIDO EM UMA SACOLA POR ELE DISPENSADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000865-95.2019.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 07-11-2019).

(TJ-SC - Apelação Criminal: 0000865-95.2019.8.24.0007, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quinta Câmara Criminal)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Quanto à invasão de domicílio, também não há que ser acolhida, uma vez que de acordo com os relatos dos policiais, no qual foram unânimes que ao afirmar que após a abordagem pessoal do réu, no qual fora encontrado portando entorpecente “oxi”, e diante da investigação policial de suposto armazenamento em sua residência, motivo pelo qual fora feito a abordagem dentro do imóvel do acusado EDIVAN, sendo detido mais entorpecentes, balança de precisão e um aparelho celular, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão.

Há que ser ressaltado, o caráter permanente do crime de tráfico de entorpecentes, sendo, portanto, prescindível a existência de mandado judicial quando presentes indícios claros da prática do crime no interior do imóvel particular.

A inviolabilidade de domicílio é direito fundamental do cidadão, cláusula pétrea do Estado brasileiro, prevista no art. 5º, inciso XI da CF/88, o qual prevês: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Sendo assim, deve ser tratada com a seriedade que a questão impõe, porém não pode jamais ser vista como direito absoluto, dentro de um Estado democrático de Direito, onde exista um extenso rol de outros direitos igualmente fundamentais tutelados, os quais podem eventualmente colidir e tornar necessária sua flexibilização.

Feita essas considerações, da leitura do dispositivo constitucional, tem-se cinco hipóteses de ingresso ilícito de terceiros no domicílio do cidadão: 1) Consentimento do morador; 2) flagrante delito; 3) desastre; 4) necessidade de prestar socorro; 5) por determinação judicial.

No presente caso, não houve ordem judicial autorizando o ingresso dos policiais no domicílio da Apelante EDIVAN. Não restou configurada quaisquer hipóteses de desastre ou necessidade de prestação de socorro, restando analisar eventual hipótese de flagrante delito.

In casu
, a entrada na residência foi motivada pela intensa investigação realizada pela polícia civil, no qual havia informações que o réu armazenava em sua residência entorpecentes, assim como a campana realizada durante vários dias na residência do réu, no qual fora observado um grande fluxo de pessoas adentrando na residência, somado ao fato de um nacional ter pego das mãos do réu um objeto e saindo em seguida em alta velocidade em sua motocicleta e ao ser feita a abordagem do réu quando saia de sua residência, fora encontrado oxi no bolso de sua bermuda. As circunstâncias que envolveram a referida diligência configuram situação de flagrante delito, o que legitima a entrada dos policiais.

A tráfico de entorpecentes é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

Conforme se observa nos autos, a busca domiciliar que redundou na apreensão do material objeto de drogas ilícitas, no meu entender, constituiu-se como mero desdobramento da diligência policial, não havendo falar-se em ilicitude da prova.

Ainda que não tenha havido prévia autorização judicial de busca e apreensão, afigura-se claro que a ação policial decorreu das fundadas suspeitas de que o imóvel estaria sendo usado para a prática de atos ilícitos, o que de fato ficou comprovado, diante da apreensão de entorpecentes, balança de precisão e um aparelho celular.

Nesse contexto, à consideração de que
o delito de tráfico de entorpecentes constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo
, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido, colhemos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE. O crime de receptação possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, razão pela qual não há falar-se em violação de domicílio quando os militares verificam que a res encontra-se escondida na residência do acusado. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação, estando ainda presentes todas as elementares do delito em voga, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Em se tratando de receptação, a simples posse injustificada da res já é suficiente para fazer presumir a autoria, a qual se confirma diante das circunstâncias dos fatos relatados em Juízo. Apresentando-se exacerbada a pena-base, sua redução é medida de rigor.

(TJ-MG - APR: 10114110135125001 Ibirité, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Conforme estabelecido na norma constitucional de exceção inserta no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, parece-me claro que nas hipóteses de estado de flagrância delitiva, se afigura possível o ingresso em domicílio sem autorização do morador ou de ordem judicial."

De acordo com que se extrai dos autos, o Juízo a quo consignou que a apreensão dos entorpecentes decorreu de investigação prévia legítima conduzida pela Polícia Civil, no qual fora realizada uma operação policial na residência do réu EDIVAN, sem violação a garantias constitucionais ou processuais (art. 157 do CPP).

Corrobora o STJ: "A investigação prévia autorizada, sem vícios, legitima a produção de provas" (HC 598.886/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/05/2020). Inexiste, pois, nulidade ou prova a desentranhar. A narrativa acusatória, todavia,
descreve um dado concreto, objetivo e a circunstância fática
a indicar fundada suspeita prévia, nos moldes exigidos pelo
art. 244 do CPP
.

Diante dos argumentos declinados, não acolho a nulidade suscitada.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

A defesa se insurge contra a pena-base aplicada sob alegação sem a devida fundamentação adequada.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (natureza e quantidade da substância entorpecente – art.42, da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Trago à colação trecho da sentença que aplicou a pena-base ao apelante: (id.29300203-pág.9)

(...)“

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): tenho por desfavorável, considerando a quantidade e a natureza das drogas comercializadas, maconha e cocaína, e o alto poder viciante da droga cocaína.

Considerando que há 01 circunstância judicial que prejudica o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.”

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição no chamado tráfico privilegiado, previsto no
artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006
, neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos pelo juiz, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Com essa tese, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou entendimento anterior do tribunal, endossado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do
ARE 666.334
, com repercussão geral, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena-base e na modulação da causa de diminuição.

O juízo valorou negativamente o art.42 da Lei 11.343/2006, diante do alto poder viciante que apresenta a “Cocaína”, o que merece um maior grau de provação, razão pela qual mantenho o quantum aplicado na sentença.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Dosimetria da pena . Culpabilidade e natureza da droga. Não incidência do tráfico privilegiado. Regime inicial fechado. Recurso Não Provido . I. CASO EM EXAMEApelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com pena definitiva fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, insurgindo-se quanto à dosimetria da pena, à não aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e ao regime prisional imposto . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) definir se é possível o redimensionamento da pena-base para afastar a valoração negativa da culpabilidade e da natureza da droga; (ii) estabelecer se o réu faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (iii) determinar se é cabível a fixação de regime prisional mais brando . III. RAZÕES DE DECIDIRA valoração negativa da culpabilidade se mantém, pois, o crime ocorreu à noite, por volta das 22h, em horário e local de menor vigilância, circunstâncias que aumentam a gravidade da conduta e extrapolam o tipo penal do tráfico de drogas.A natureza da droga (cocaína), por seu alto poder viciante e capacidade de destruição física, psíquica e social, justifica a negativação da respectiva circunstância judicial, mesmo diante da pequena quantidade apreendida (7,9g), conforme art. 42 da Lei nº 11 .343/2006.A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica, pois, o réu possui maus antecedentes em razão de condenação anterior e demonstra dedicação à atividade criminosa, evidenciada por depoimentos testemunhais, apreensão de drogas fracionadas, quantia em dinheiro e conversas interceptadas que revelam traficância habitual e possível vínculo com organização criminosa.O regime inicial fechado está justificado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, em razão da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Súmula 719 do STF . IV. DISPOSITIVO E TESERecurso não provido.Tese de julgamento: 1. A negativação da culpabilidade é legítima quando o tráfico de drogas ocorre em horário e local que potencializam a prática delitiva, excedendo as circunstâncias típicas do crime . 2. A natureza da droga, mesmo em pequena quantidade, pode fundamentar exasperação da pena-base se evidenciado seu alto poder viciante e destrutivo. 3. A causa especial de diminuição de pena prevista no art . 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao réu com maus antecedentes e dedicação habitual à atividade criminosa. 4. O regime inicial fechado é cabível, ainda que a pena seja inferior a oito anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis .Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59 e art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts . 33, caput, e § 4º, e 42; CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 302, I.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Criminal nº 0029302-26 .2024.8.16.0030, Rel . Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 25.06 .2025; STF, Súmula 719; TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0051008-92.2023.8.16 .0000 - Capitão Leônidas Marques - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - J. 14.02 .2024.

(TJ-PR 00051193820248160079 Dois Vizinhos, Relator.: paulo damas, Data de Julgamento: 06/10/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2025)

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO (ART.65, II, “d”, do CPB)

A Defesa nessa capítulo se insurge contra a dosimetria da pena na segunda fase, para que seja reconhecida a confissão do réu.

Neste ponto há equívoco por parte do requerente, tendo em vista que o magistrado reconheceu a confissão, tanto que fixou a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão, além dos 500 (quinhentos) dias-multa,
portanto não há qualquer correção a ser feita.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DE OFÍCIO

Aqui há de ser feita reparação na dosimetria da pena, tendo em vista que o magistrado não aplicou o instituto do tráfico privilegiado e nem justificou o motivo pelo qual não o aplicou.

Entendo estarem presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta descrita na denúncia na figura do tráfico privilegiado, pois, segundo se depreende dos elementos coligidos ao processo, o réu

é primário, não tem maus antecedentes, e não há qualquer prova de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização ou associação para o tráfico, tendo em vista que o juízo considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante, apenas majorou a pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas. Sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2016, somente poderia ocorrer quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa.

Não sendo o caso em análise, uma vez que o próprio juízo reconheceu na sentença não restar comprovado que o réu se associou de forma estável e duradoura para prática do crime, não havendo demonstração do animus associativo, assim como integre uma organização criminosa.

Inexistindo qualquer prova segura da dedicação habitual ao tráfico de drogas, que, como se sabe, vai além do que a simples conduta típica prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto é, para afastar a causa especial de diminuição da pena, não basta afirmar de forma genérica que o réu está envolvido com o tráfico o que decorre do próprio tipo penal, mas deve haver uma análise mais detalhada das circunstâncias do crime, a fim de perquirir se ele foi realizado de forma isolada, eventual ou em um contexto de habitualidade.

No caso em tela, como já mencionado, não há elementos concretos que apontem para a habitualidade, sendo que o ônus da prova incumbia à acusação.

Deve ser reconhecida a causa de redução de pena, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos ali dispostos pelo apelante, a redução deve se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao preencher todos os requisitos legais, como demonstrado na própria sentença, o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais opta por percentual diverso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I  No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV  Ordem concedida.

(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, conforme julgado:

EMENTA:AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE

DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI

N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O

PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU

QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA

DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA

NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO.

INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

DESFAVORÁVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS

DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS

SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS

CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE

OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados

pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem

bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa
.

– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o

reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas

que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura

com o tráfico
porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de
maneira profunda no tráfico de drogas
(e-STJ fl. 79), sem, contudo,
haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o

paciente
se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que
integrasse organização criminosa
.

– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa,

reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da

minorante.

– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na

segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,

aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do

paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de

reclusão, além de 194 dias-multa.

– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a

primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de

circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do

entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66

gramas –
, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor
do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42,

da Lei n. 11.343/2006.

– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não

preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do

Código Penal.

– Agravo regimental não provido.
(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019).

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

Portanto, não havendo elementos a justificar sua aplicação no mínimo, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual de 2/3, a pena final será de
01 (um) ano e 08 (oito) meses, além do pagamento de 166 dias multa, em regime aberto.

Preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais, pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de prestação pecuniária, no montante de um salário-mínimo.

Ante o exposto, c
oncedo parcial provimento
para alterar a apena do réu EDIVAN SOUZA SILVEIRA, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses, além do pagamento de 166 dias multa, em regime aberto,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais, pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de prestação pecuniária, no montante de um salário-mínimo.

É o meu voto.

Belém-PA, 26 de março de 2026

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026